Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-12.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Contrato de Prestação de Serviços de Passagem e Cobrança em Pedágio. Cobrança de dívida que já foi objeto de discussão em outros autos. Cobrança indevida. Ocorrência. Autor que demanda a cobrança de dívida paga e discutida em outros autos. Inteligência do art. 940 do Código Civil. Má-fé caracterizada. As partes não se eximem do dever de ciência dos processos em que

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Contrato de Prestação de Serviços de Passagem e Cobrança em Pedágio. Cobrança de dívida que já foi objeto de discussão em outros autos. Cobrança indevida. Ocorrência. Autor que demanda a cobrança de dívida paga e discutida em outros autos. Inteligência do art. 940 do Código Civil. Má-fé caracterizada. As partes não se eximem do dever de ciência dos processos em que litigam. Repetição em dobro dos valores cobrados. Incidência. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Requisitos informados pelo art. 85, § 2o, do CPC. Majoração dos honorários em sede recursal. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001110-12.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CGMP
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A, é apelado CARLOS
FERNANDO LUQUINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-12.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 42.851 - Luiz
2
VOTO No: 42.851
APEL.No: 1001110-12.2019.8.26.0047
COMARCA: Assis
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Diogo Porto Vieira Bertolucci
APTE: CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
APDO: Carlos Fernando Luquini
Apelação. Ação Monitória. Contrato de Prestação de
Serviços de Passagem e Cobrança em Pedágio.
Cobrança de dívida que já foi objeto de discussão em
outros autos. Cobrança indevida. Ocorrência. Autor
que demanda a cobrança de dívida paga e discutida
em outros autos. Inteligência do art. 940 do Código
Civil. Má-fé caracterizada. As partes não se eximem
do dever de ciência dos processos em que litigam.
Repetição
em
dobro
dos
valores
cobrados.
Incidência. Honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação. Requisitos informados
pelo art. 85, § 2o, do CPC. Majoração dos honorários
em sede recursal. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso a
que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 147/150, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação
monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Acolheu os embargos monitórios e condenou a autora ao pagamento
R$ 21.631,90, nos termos do artigo 940, do Código Civil, com correção monetária e
juros moratórios de 1% ao mês a contar da intimação. Condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Apela a autora às fls. 167/170, alegando que a condenação
deve observar o valor que já havia sido quitado até o momento da prolação da
sentença. Sustenta que não houve litigância de má fé. Por fim, pugna pelo redução
do montante fixado a título de honorários sucumbenciais.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-12.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 42.851 - Luiz
3
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação monitória oriunda da contrato de prestação de
serviços de passagem e cobrança em pedágio denomidado “Sem Parar/Via Fácil”.
Sustenta a apelante que o réu está inadimplente no que se refere às faturas no
301561702, no importe de R$ 6.210.49, e no 305344607, no importe de R$ 2.087,55,
totalizando uma dívida de R$ 10.300,90, com as devidas correções monetárias.
Contudo, não assiste razão ao apelante. Isto porque a dívida
cobrada nesses autos já foi objeto de cobrança no processo no
1002835-70.2018.8.26.0047, que culminou na autocomposição das partes, gerando o
acordo de pagamento identificado às fls. 66/68 dos autos originais e fls. 137/139
desses autos.
Desse modo, a apelante busca se valer da tutela jurisdicional
para realizar a cobrança de dívida que já foi objeto de outra demanda judicial,
transitada em julgado e com acordo entre partes. Ainda, o apelante não deduz os
valores que já foram pagos pelo apelado até a propositura da ação, realizando
novamente a cobrança da dívida que fora objeto de acordo.
Em relação ao pedido realizado pela apelante, o Código Civil
dispõe que:
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais
do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.
Neste sentido, assiste razão ao apelado em receber o dobro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-12.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 42.851 - Luiz
4
que lhe foi cobrado indevidamente, eis que se trata de dívida paga.
Ainda, não prospera a alegação de que a apelante desconhecia
a existência de outro processo referente a mesma dívida ora analisada. Isto porque a
imagem colacionada pela apelante à fl. 157 em nada comprova a inexistência de
outras demanda envolvendo a presente dívida impugnada, assim como também não
exime a parte e seu patrocinador do dever de conhecer as demandas em que estão
litigando.
Assim, constatando que a apelante vale-se do Poder Judiciário
para demandar a cobrança de dívida tratada em outro feito, assim como pugna pela
cobrança de valor que já foi recebido, de rigor a caracterização da má-fé, bem como o
dever de repetir em dobro pelos valores indevidamente cobrados, nos termos do
artigo 940, do Código Civil.
Por outro lado, assiste razão a apelante quanto à redução dos
honorários sucumbenciais. Conforme se extrai dos autos, trata-se de feito que não
exigiu demasiado trabalho e dispêndio do tempo dos honrados advogados que
representam os seus clientes. Neste sentido, a verba honorária fixada sobre 20% da
condenação não reflete as exigências informadas pelo artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, razão pela qual se impõe a fixação da sucumbência mínima em
desfavor do apelante.
Não obstante, a apresentação de recurso impõe ao julgador o
dever de majorar os honorários fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, razão pela qual fixo os honorários advocatícios devidos em 15% sobre
o valor da condenação.
Derradeiramente, ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Condeno a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, por força do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-12.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 42.851 - Luiz
5
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento, em parte, ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica